Tribunal: TJPA
Processo: 0816743-51.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816743-51.2024.8.14.0000

PACIENTE: JACKSON LOPES NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
HABEAS CORPUS
EM RAZÃO DE MANEJO CONCOMITANTE COM RECURSO DE APELAÇÃO – AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

"É incabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2019)" (AgRg no HC n. 783.642/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 28/4/2023). (AgRg no HC n. 728.776/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

2.

Agravo Regimental improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de agravo regimental interposto pelo agravante JACKSON LOPES NUNES, em face da decisão monocrática por mim proferida, com base nos arts. 3º, do CPP, c/c 133, IX, do RI-TJPA, que não conheceu do
Habeas Corpus
liberatório de nº 0816743-51.2024.8.14.0000, com pretensão de desclassificação das condutas delituosas tipificadas nos art. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, sob o argumento de presunção de ser o agravante usuário, segundo entendimento do c. STF.

Nas razões recursais o agravante sustenta que no recurso de apelação, ao pedir a desclassificação da conduta, não utiliza como argumento o novo entendimento do Pretório Excelso, (RE 635659, que define parâmetros a caracterizar como usuário a posse e uso de pequena quantidade de drogas, 40g (quarenta gramas), e, ao final, requer o provimento do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –Eminentes Desembargadores, apresento-lhes o feito em mesa e adianto que ele não deve ser provido.

Aos fatos, alegou-se no HC de nº 0816743-51.2024.8.14.0000, que a conduta delitiva imputada ao paciente, art. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, deve ser revista em razão de entendimento do STF que considerou como usuário a posse e porte de droga no limite de até 40g (quarenta gramas), quantidade inferior a encontrada em poder do paciente, pedindo, assim, a desclassificação da conduta proferida em sentença condenatória.

Ao decidir, monocraticamente, em não conhecer do
writ
, relatei que:

“Analisando-se os documentos juntados com a impetração, e em consulta ao sistema PJE, constata-se que o paciente foi sentenciado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, pelo cometimento dos delitos capitulados nos art. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, c/c 288, do Código Penal, interpondo recurso de apelação de n° 0800783-81.2023.8.14.0035, apresentando nas razões recursais os mesmos argumentos aqui expostos, para requerer, também, a desclassificação da conduta delituosa.

Data venia
, evidente se mostra a tramitação simultânea do recurso de apelação
e
deste
habeas corpus,
que se insurge contra o mesmo ato judicial, sentença condenatória, e com a mesma linha jurídica argumentativa,

pleiteando o reconhecimento da condição do paciente como usuário e consequente desclassificação da conduta delituosa. Dessa forma, já tendo sido aduzido através da via recursal apropriada a mesma pretensão constante desta impetração, torna-se inviável a tramitação concomitante da ação mandamental manejada contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade”.

Nesse contexto, os argumentos utilizados pelo agravante são os mesmos exposto na impetração, e, portanto, não alteram o convencimento e os termos da fundamentação utilizada no ato monocrático ora objurgado, até porque, com a interposição do recurso de apelação, incide o efeito devolutivo, sendo possível o enfrentamento dos argumentos exposto.

Por oportuno, ressalto que, de acordo como o disposto no item 5, da Repercussão Geral de nº 506, “A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.”

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

Belém, 04/11/2024